Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA E CONVIVÊNCIA PATERNA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença 1.1. Nesta sede, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, “para suspender integramente os efeitos da decisão guerreada” e, no mérito, a confirmação da liminar, bem como “seja reconhecida e declarada a conexão e determinado a reunião do feito de cumprimento de sentença que tramita junto ao juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF e a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do feito Revisional de Regime de Guarda, Visitas e Alimentos, acima mencionado”.
2. A decisão agravada determinou a intimação pessoal da executada para que cumprisse os termos da sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes sobre alimentos, guarda e convivência com o pai, e realizada audiência de tentativa de conciliação para cumprimento da sentença, “o acordo não se mostrou viável”.
3. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda compartilhada. 3.1. Ademais, o princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade.
4. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda sejam movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos. 4.1. Nessa linha, confira-se o entendimento desta Corte: “[...] 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, atuou com acerto o Juízo de origem ao deferir a tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravada, consistente na guarda provisória unilateral dos filhos, com fixação de regime provisório de visitas ao genitor. 3. Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória. 4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar dos filhos, o que não autoriza a modificação da guarda provisória fixada pelo Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020).
5. Enfim. A avaliação quanto ao melhor interesse da criança é matéria que exige ampla dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento". (Dra. Marilda dos Reis Fontinele, Promotora de Justiça em Substituição na 1a Procuradoria Cível).
6. Recurso improvido.